Tribunal: TJMT
Processo: 1015033-63.2019.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), VALDINEY SILVA PACHECO - CPF: 690.896.041-20 (RECORRIDO), RERISON RODRIGO BABORA - CPF: 035.526.859-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1015033-63.2019.8.11.0002

Data do Julgamento:

14.03.2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

OI MÓVEL S.A

Recorrido(s):

VALDINEY SILVA PACHECO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. VALOR QUE COMPORTA REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se Recurso Inominada em cumprimento de sentença interposto por OI MÓVEL S.A, em desfavor da VALDINEY SILVA PACHECO o qual postula a reforma da decisão que fixou as astreintes no valor de R$ 100,00 (cem reais) diárias, por descumprimento da liminar imposta em ID n. 48660037.

2.
A liminar consistia na suspensão das cobranças referente ao serviço não contratados.

3.
A empresa Recorrente deixou de suspender as cobranças referente aos serviços não contratados, mesmo após a devida intimação da liminar, bem como diante da confirmação em sentença de mérito, e, em razão do descumprimento que ultrapassou aproximadamente 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias de descumprimento, o valor total pelo descumprimento alcançou a quantia de R$ 48.500,00 (quarenta e oito mil e quinhentos reais).

4.
As astreintes são penalidades fixadas para o caso de descumprimento de ordem judicial, a qual pode ser revista pelo magistrado para a sua efetiva adequação ao caso.

5.
Pois bem, o fato reside no descumprimento da Recorrente em proceder com a suspensão da cobrança dos serviços não contratados, o qual perdurou sem cumprimento por 485 dias.

6.
A multa fixada em condição diária deve ocorrer de forma excepcional e de natureza gravosa, o que não se vislumbra ao caso em epigrafe.

7.
Nesse sentido, entendo que a empresa Recorrente deve ser penalizada pelo descumprimento da ordem liminar, contudo, o valor das astreintes deverá ser fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual é prudente e adequado ao desgaste suportado pela Recorrida, sem ocasionar o enriquecimento ilícito, bem como a quantia equipara-se ao valor acordado.

8.
Sentença parcialmente reformada.

9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, no que pertine a obrigação ao pagamento de multa por descumprimento de ordem judicial, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei n.º 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Merece reforma, contudo, no que tange ao valor fixado a título de astreintes.

A multa fixada em condição diária deve ocorrer de forma excepcional e de natureza gravosa, o que não se vislumbra ao caso em epigrafe.

Nos autos, a empresa Recorrente deveria suspender a cobrança dos serviços não contratados e demorou 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias para cumprir a ordem e suspender a cobrança.

Ainda que injustificável a mora da Recorrente, entendo que a multa deve ser fixada em observância aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista que o valor de R$ 48.500,00 (quarenta e oito mil e quinhentos reais) é excessivo ao caso.

Nesse sentido, a multa por descumprimento é devida, contudo, o valor deve ser reduzido ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O qual é prudente e adequado ao desgaste suportado pela Recorrida, sem ocasionar o enriquecimento ilícito.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
exclusivamente, para reduzir o valor multa por descumprimento ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023